Tribunal: CARF
Processo: 16048.720369/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720369/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.890 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
OSVALDO AFONSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
APLICABILIDADE.
A correção pela SELIC para a restituição do imposto de renda se aplica a partir
do mês subsequente ao do prazo fixado para a entrega da declaração de
rendimentos, ao teor da legislação de regência vigente à época dos fatos (arts.
165 do CTN, 896 do RIR/99 e 142 e 143 da IN RFB no 1.717/2017).
Mantém-se o indeferimento do pedido formulado em latente descompasso com
a legislação de regência.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720369/2018-63
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720369/2018-63

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o indeferimento do pedido de restituição
até a inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls. 194/199):
Por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 6), o interessado apresentou
o pedido de restituição de fls. 2/5, no valor de R$ 6.809,94, atinente a diferenças de
indébitos, correspondentes aos anos-calendário 2011 a 2015 e 13o salários, assim as
justificando:

Para amparo de seu pleito, o peticionário fez colacionar os documentos de fls. 8/49.
Em razão da análise do solicitado, a DRF/Taubaté/SP lavrou o Despacho Decisório de
fls. 164/169, com o reconhecimento parcial do pedido. Dessa análise, destacam-se os
fragmentos adiante:

(...)

(...)

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720369/2018-63

Irresignado, o interessado, por intermédio de seu procurador (instrumento de fl. 189),
volta aos autos e oferece a manifestação de inconformidade de fls. 164/169, na qual,
com base em entendimento administrativo promovido pelo CARF acerca da repetição
de indébito, e de julgados do STJ e TRF, concluiu e pediu:
A atualização dos juros Selic deve ter como data inicial da contagem a data de
retenção.
Pede assim que seja reconhecido direito creditório para ser restituído como
pedido neste processo.
Solicita que seja restituído valor do IRRF sobre 13o Salário já deferido e
incontroverso, antes do prosseguimento desta impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, mantendo incólume o despacho decisório
proferido.
Cientificado da decisão, em 05/07/2019 (fls. 202/203), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 31/07/2019, recurso voluntário (fls. 206/215), reportando-se e
repisando literalmente as alegações da inconformidade, requerendo, ao final, o deferimento
integral do pedido de restituição formulado, que trata da atualização dos juros à taxa SELIC
desde a data da retenção pela fonte pagadora e a devolução do IR sobreo o 13o salário dos anos-
calendário de 2014 e 2015 a partir da data do desconto até do pagamento, com a imediata
restituição do IR sobre o 13o salário já deferido e incontroverso.
Requer, outrossim, os benefícios do Estatuto do Idoso e a prioridade por moléstia
grave.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 216/217.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
O litígio recai sobre o indeferimento parcial do pedido de restituição formulado,
no valor de R$ 4.938,85, diante da constatação da inexistência do direito creditório remanescente
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720369/2018-63

pleiteado, porquanto em descompasso com a legislação de regência, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento do aludido
crédito, uma vez que a legislação assegura a incidência da taxa SELIC a partir do pagamento ou
retenção dos valores efetivamente recebidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 194/199) e atendo-se ao despacho decisório proferido
(fls. 164/169), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em repisar as alegações
da inconformidade, sendo certo que o direito creditório pleiteado se refere a aplicação da taxa
SELIC sobre o imposto retido na fonte sobre os rendimentos e os 13o salários recebidos nos
anos-calendário de 2011 a 2015, cuja atualização como pleiteada não encontra amparo na
legislação de regência (arts. 165 do CTN, 142 e 143 da IN RFB no 1.717/2017 e 896 do RIR/99)
– me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 196/199), mediante transcrição dos excertos abaixo,
à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Destaca-se em primeiro momento o reclamo acerca da restituição do valor do IRRF
sobre 13o salário. Quanto a isso, importante expressar que esse questionamento,
desconsiderando a lide acerca do marco para a correção da Selic, recai sobre as
parcelas retidas a esse título nos anos-calendário 2014 e 2015.
De fato, os valores originais são incontroversos, mas não se encontra devidamente
formulado o seu pedido de restituição. A DRF/Taubaté/SP em Despacho Decisório
expressou com clareza o caminho a ser trilhado pelo contribuinte para o intento,
conforme se pode acompanhar pelos textos adiante reproduzidos:
Nesse contesto, com relação à solicitação de restituição do imposto de renda que teria
sido retido indevidamente sobre o décimo terceiro salário, nos anos-calendário de 2011
a 2015, por ser portador de moléstia grave, informamos que, conforme as orientações
que constam na página da RFB, na internet, no item “isenção doença grave”, o
interessado deverá providenciar novamente a retificação das Declarações de
Ajuste Anual (DAA) dos anos-calendário de 2014 e 2015, exercícios 2015 e 2016,
acrescentando o IRRF sobre o 13o salário, R$ 507,65 e R$ 544,82, respectivamente,
na linha Imposto Retido na Fonte – Titular (fls. 90/117).
(...)
Ademais, a IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que estabelece normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, preceitua que:
“Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
(...)
Art. 8o A restituição do imposto sobre a renda apurada na DIRPF reger-se-á
pelos atos normativos da RFB que tratam da matéria, observadas as
disposições específicas previstas nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 20. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 18 ou a dedução nos termos
do art. 19, a restituição do indébito de imposto sobre a renda retido sobre
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720369/2018-63

rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de
imposto sobre a renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-
leão) ou de recolhimento complementar será requerida pela pessoa física à RFB
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF. § 1o Na hipótese de
rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como rendimento
sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora.
(...)
Parágrafo único. A partir do ano-calendário 2014, a restituição do indébito de
imposto sobre a renda retido no pagamento ou crédito, a pessoa física, de décimo
terceiro salário referente a rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, de
que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, será
requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a apresentação
da DIRPF.” (negrito nosso)
O interessado, independentemente da questão acerca do momento de início da
aplicação da Selic sobre os valores a serem restituídos, deveria, se assim desejasse,
pleitear a devolução do IRRF incidente sobre a gratificação natalina dos exercícios
2015 e 2016 por meio das retificações das respectivas declarações. Logo, mantém-se
o Despacho Decisório nesse sentido, uma vez que o meio adotado pelo contribuinte
para solicitar administrativamente tal restituição se encontra desviado da forma
determinada para o mister.
Noutro ponto, também nada a reparar na decisão prolatada pela DRF/Taubaté/SP, uma
vez que a correção pela Selic para a restituição do IR em questão só se aplica a contar
do mês subsequente ao do prazo fixado para a entrega da declaração de rendimentos,
conforme bem ilustrou com o art. 896 do então vigente RIR/1999:
“Art. 896. As restituições do imposto serão (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, § 3o,
Lei no 8.981, de 1995, art. 19, Lei no 9.069, de 1995, art. 58, Lei no 9.250, de
1995, art. 39, § 4o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 73):
(...)
II - acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente:
a) a partir de 1o de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1997, a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da restituição e de um por
cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada;
b) após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subsequente do pagamento
indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de
um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Parágrafo único. O valor da restituição do imposto da pessoa física, apurado em
declaração de rendimentos, será acrescido de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos
até o mês anterior ao da liberação da restituição e de um por cento no mês em
que o recurso for colocado no banco à disposição do contribuinte (Lei no 9.250,
de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 62).”
Em termos lógicos, não haveria como compreender ser devido o acréscimo da taxa
referencial Selic a partir da espécie das retenções de imposto sofridas, ainda mais
no caso do interessado, que mesmo aposentado por invalidez, com doença grave,
labuta como médico para outras fontes pagadoras percebendo rendimentos
tributáveis. Isso porque, deve ser realizado o ajuste anual para se verificar o
quanto de imposto efetivamente é devido. Vale esclarecer que os rendimentos
sujeitos ao ajuste anual devem ser somados até o término do ano fiscal, o que no
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720369/2018-63

caso brasileiro, em regra, equivale ao do ano civil, para só quando ocorre a
declaração haja a devida apuração, cuja entrega é prevista para o último dia útil
de abril do ano subsequente.
O fato da identificação da doença grave, com o reconhecimento da data de início da
moléstia em momento precedente, permite ao interessado promover as retificações nas
declarações pertinentes, com a exclusão dos rendimentos considerados isentos do total
daqueles informados como tributáveis, o que não significa excluir, em conjunto, o
IRRF a eles vinculados, pois esse imposto retido irá compor a apuração do imposto
da declaração retificadora.
A legislação da qual a atividade fiscal é vinculada não se apaga pelo mero desejo do
contribuinte. Ao se pensar em correção da retenção, poder-se-ia, por outro lado, para
equilíbrio entender ser devida a correção dos valores dos rendimentos, mas isso não é
feito. Tanto os rendimentos recebidos quanto as retenções sofridas permanecem
em expressão original até o momento final fixado para entrega das declarações,
sendo que tanto o imposto a pagar quanto o imposto a restituir são corrigidos
apenas após esse momento, assegurando-se o equilíbrio entre o Fisco e o sujeito
passivo.
Não se vislumbra, portanto, qualquer mácula no Despacho Decisório combatido, uma
vez que se fez em extrema obediência às determinações legais e normativas vigentes.
Destarte, constatada a inexistência do direito creditório em litígio não há como
acolher o pedido formulado – sobretudo, diga-se de passagem, por falta de amparo legal a motivar
a respectiva restituição da taxa SELIC na forma como pleiteada sobre as retenções realizadas no
decorrer dos anos-calendário de 2011 a 2015, e diante da necessidade de retificação das
DAA/2015 e 2016 para contemplar o IR sobre os 13o salários recebidos – portanto correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente a decisão recorrida.
Por fim, que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o despacho decisório que deferiu parcialmente o pedido de restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.890 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720369/2018-63

Fl. 227
DF CARF MF
Original